Tribunal: TJMT
Processo: 1019933-30.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019933-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NELSON ARLINDO BESS - CPF: 868.750.359-87 (APELANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO CONSEMA/MT CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RELATOR DO ACÓRDÃO 23/2023 DA JUNTA DE JULGAMENTO DO CONSEMA/MT (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NULIDADE DO ACÓRDÃO N. 23/2023 DO CONSEMA-MT –

CERCEAMENTO DE DEFESA –

CONFIGURADO –

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito fundamental ao devido processo legal previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal proporciona às partes a defesa dos seus interesses, e ao juiz os instrumentos necessários para a busca da verdade real, sem lesão aos direitos individuais dos litigantes.

2.

Trata-se de lapso cometido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, que não efetivou as diligências necessárias para juntada de todos os protocolos do procedimento administrativo, findando pela intimação de causídico diverso acerca da data e horário da sessão de
julgamento do recurso administrativo.

3.
Desobriga-se, pois, a parte do dever de “gerenciar” a lotação das petições postuladas junto ao órgão administrativo competente, se realizado protocolo regular junto à repartição
interna
responsável.

4. Recurso conhecido e
provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
apelação cível
interpost
o
p
or

Nelson Arlindo Bess

contra
sent
e
nça

proferida pel
a

Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos autos d
o

mandado de segurança
nº
1019933-30.2023.8.11.0041
,
de
negou a medida de segurança pretendida
,
nos seguintes termos:

“[...]

Pelo exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial por não evidenciar qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada no Processo Administrativo 302.180/2018, por conseguinte, DENEGO a ordem mandamental pretendida por NELSON ARLINDO BESS, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.2. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.3. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se".

Trata-se, em origem, de
mandado de segurança impetrado por
Nelson Arlindo Bess
,
objetivando a
desconstituição definitiva

dos efeitos do Acórdão n. 23/2023
do CONSEMA-MT, para que seja
realizado novo julgamento do recurso interposto no âmbito do Processo Administrativo n. 302.180/2018, sem prejuízo da prévia intimação da defesa constituída pela parte impetrante/autuada.

Aduz
o Apelante

que
houve violação de direito líquido e certo, qual seja, o direito à ampla defesa, pontuando que o recurso administrativo foi julgado sem intimação dos advogados habilita
dos.

Sustenta equívoco do órgão fiscalizador que não adotou as diligências necessárias para juntada de todos os protocolos no procedimento administrativo, e realizou a intimação de causídico diverso acerca da data e horário da sessão de julgamento do recurso administrativo.

Com essas razões,
aqui abreviadas,
requer
eu

o provimento do recurso de apelação
, para
que seja decretada a nulidade do Acórdão
nº
23/2023.

As
contrarraz
õ
es
foram apresentadas
pelo Estado de Mato Grosso
, pugnando

pelo desprovimento do
recurso de apelação

(Id.

192775248
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
e
la
ausência de violação à direito líquido e certo, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção a denegação da segurança

(Id.
192775240
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por Nelson Arlindo Bess contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do mandado de segurança nº 1019933-30.2023.8.11.0041, denegou a medida de segurança pretendida por não evidenciar qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada no Processo Administrativo 302.180/2018.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que
a ação mandamental objetivava a desconstituição definitiva dos efeitos do Acórdão n. 23/2023 do CONSEMA-MT, para que
fosse
realizado novo julgamento do recurso interposto no âmbito do Processo Administrativo n. 302.180/2018, sem prejuízo da prévia intimação da defesa constituída pela parte impetrante/autuada.

A parte impetrante foi autuada, em 12.06.2018, por ter desmatado 532,64 ha de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Fazenda Campos Novos, localizado no Município de Marcelândia-MT, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 01235D, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no Processo Administrativo n. 302.180/2018, resultando na imposição de penalidade de multa no valor de R$2.663.200,00 (dois milhões seiscentos e sessenta e três mil duzentos reais), conforme a Decisão Administrativa n. 2225/SGPA/SEMA/2021, homologada pela autoridade julgadora competente em 23.04.2021.

Consta da narrativa dos fatos pelo Apelante que,
em 10.11.2021, por seu advogado à época – Vinícius Ribeiro Mota (OAB/MT n. 10.491-B) –, interpôs recurso administrativo em face da decisão acima referida, consoante Protocolo n. 523.509/2021.
Após,
em 22.12.2022, seu advogado promoveu o protocolo de substabelecimento, sem reserva de poderes, em favor dos causídicos Alexandre Magno
Zarpellon
e Douglas Vicente de Freitas,
vide
Protocolo n. 45.837/2022.

Assevera, no entanto, que o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) promoveu a intimação/notificação apenas do substabelecente para a sessão ordinária realizada em 23.02.2023, o qual não mais detinha poderes para defendê-la no referido procedimento.

Objetivando desconstituir o ato administrativo impugnado, a parte impetrante alega cerceamento de defesa no âmbito do Processo Administrativo n. 302.180/2018, porquanto não houve a devida intimação/notificação dos advogados substabelecidos, mormente a respeito da sessão de julgamento acima referida, realizada à sua revelia.

Entendeu o Juízo
a quo
pel
a improcedência da demanda
,
ensejando o presente recurso pelo impetra
nte
,
Sr. Nelson Arlindo Bess
.

DA QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA

Preliminarmente, insta analisar a questão de ordem suscitada pelo Apelante
(Id. 223715664)
, onde pugna
pela redistribuição do
feit
o à relatoria da n. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, ante a sua vinculação
ao
julgamento dos recursos do
p
rocesso o
riginário.

Há de se considerar, no entanto,
a regra da prevenção, prevista no art. 80, § 1º, do RI
TJ/MT, e a regra das cadeiras, instituída neste Sodalício pela Emenda Regimental nº 50/22.

Portanto,
em respeito ao Juízo natural e considerando que o processo que gera a prevenção -
Agravo de Instrumento nº 1017306-79.2023.8.11.0000 - foi julgado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo após a Emenda Regimental nº 50/2022
, deve o presente recurso de apelação ser apreciado por este órgão fracionário, por ser o colegiado c
ompetente para processar e julgar todos os recursos ou incidentes posteriores referentes à mesma lide, observadas as novas regras de competência entre membros.

Posto isso, afasto a questão suscitada, e procedo ao julgamento da demanda.

DO MÉRITO

Em
análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

merece
proviment
o, pois

presente
s
as conjunturas fático-jurídicas
que assist
a
m razão ao
Apelante.

Sustenta que houve violação de direito líquido e certo, qual seja, o direito à ampla defesa, pontuando que o recurso administrativo foi julgado sem intimação dos advogados habilitados.

Fundamenta
que o protocolo do substabelecimento sem reservas de poderes do causídico Vinicius Ribeira Mota aos advogados Alexandre Magno
Zarpellon
e Douglas Vicente de Freitas foi realizado em 22.12.2022 (protocolo n. 45837/2022), ou seja, quarenta e nove dias antes do despacho que designou a data e horário para sessão de julgamento do recurso interposto (10.02.2023).

Cumpre
-me

salientar
que o direito fundamental ao devido processo legal previsto no inciso LV do art. 5º da C
onstituição Federal
proporciona às partes a defesa dos seus interesses
,
e ao juiz os instrumentos necessários para a busca da verdade real, sem lesão aos direitos individuais dos litigantes.

A garantia do devido processo legal não se esgota na observância da fórmula legal para a tramitação do processo. Abrange outras categorias fundamentais como a garantia do juiz natural (art. 5º, XXXVII, da CF) e do juiz competente (inciso LIII do art. 5º da CF), a garantia de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF), de ampla defesa e contraditório (inciso LV do art. 5º da CF) e a fundamentação de todas as decisões (inciso IX do art. 93 da CF)
.

Assim, o
pleno exercício do contraditório somente se consubstancia no processo se a parte for devidamente comunicada de todos os atos processuais e a ela for aberta a oportunidade de reação como forma de garantir a sua participação na defesa de seus interesses em juízo
.
Colhe nesse sentido a preciosa lição de Nelson Nery Jr
(1996, p. 133):

"Por contraditório
deve
entender-se, de um lado, a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos."

A mesma concepção é estendida aos proce
diment
os administrativos.
A Lei Estadual n
º
7.692
/
2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao
versar
sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”

Em adendo, o Código Estadual do Meio Ambiente (instituído pela Lei Complementar Estadual nº 38/1995) foi complementado pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022, que, passando a vigorar a partir de sua publicação, assim dispôs quanto ao processo contraditório administrativo:

“
Art. 2º Na condução do processo administrativo sancionatório a Administração Pública Estadual
obedecerá os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, formalidade, razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório, verdade material e segurança jurídica.

[...]

Art. 5º Para os fins deste Decreto, entende-se por:

[...]

VI -
citação
: ato administrativo que dá ciência ao autuado da lavratura de auto de infração e da existência de processo sancionatório;

VII - intimação: comunicação pela qual se dá ciência ao autuado, seu representante legal ou procurador legalmente constituído acerca de atos, decisões, prazos e providências, que devem ser promovidas no âmbito do processo administrativo sancionatório instaurado;

VIII - decisão interlocutória: decisão proferida no curso do processo de auto de infração com a finalidade de apreciar exclusivamente a manutenção ou não de eventuais medidas administrativas cautelares aplicadas;

IX -
decisão
de primeira instância: decisão de julgamento do auto de infração, com a aplicação ou não das penalidades cabíveis, contra a qual caberá recurso hierárquico;

X -
decisão
de segunda instância: acórdão proferido em razão da interposição de recurso administrativo hierárquico;

[...]

Art. 6º O procedimento para apuração das infrações ambientais se inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa.

[...]

Art. 40. O autuado poderá ser representado por advogado ou por terceiro, desde que a representação seja formalizada por meio de procuração, com poderes específicos para promoção da defesa nos processos regulamentados por este Decreto.

§ 1º Se o autuado for pessoa jurídica, a defesa administrativa ou os requerimentos deverão ser acompanhados do competente ato constitutivo.

§ 2º Verificada a irregularidade de representação, o autuado será intimado para regularizá-la no prazo de 10 (dez) dias, período em que o processo ficará suspenso.

§ 3º Transcorrido o prazo mencionado no § 2º deste artigo sem apresentação da manifestação pelo autuado será decretada a sua revelia.

[...]

Art. 58. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso ao Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA, no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir da data de intimação do autuado.

[...]

Art. 60. O Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - CONSEMA julgará por meio de acórdão o recurso interposto contra decisão proferida em processo administrativo de auto de infração.

§ 1º O acórdão mencionado no caput deste artigo será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 2º A partir da publicação do acórdão será certificado o trânsito em julgado administrativo para fins de reincidência e cobrança de multa.

§ 3º Após trânsito em julgado da Decisão Administrativa o infrator será notificado para recolher a multa e cumprir as demais sanções que lhe forem aplicadas dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 61. Caso haja descumprimento da decisão administrativa dentro do prazo estabelecido, os autos deverão ser encaminhados à Procuradoria Geral do Estado para inscrição em Dívida Ativa do débito relativo
a
sanção de multa e ajuizamento da ação judicial cabível para cumprimento das obrigações impostas, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

[...]

Art. 74. Os procedimentos para apuração e julgamento das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente já formalizados continuarão tramitando de forma física, aplicando-se, subsidiariamente as regras contidas neste Decreto.

[...]

Art. 76. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo físico por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. Os prazos decorrentes da notificação prevista no caput deste artigo começarão a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente da publicação da notificação no Diário Oficial do Estado.” [
g.n
]

Em relação ao julgamento de recurso administrativo, protocolado pela parte autuada
, disciplina o Regimento Interno do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (CONSEMA-MT):

“
[...]

Art. 54 O recurso administrativo contra a decisão de primeira instância será protocolado na SEMA, que, após analisar os pressupostos de admissibilidade, encaminhá-lo-á ao CONSEMA para distribuição.

Art. 55 - A Secretaria Executiva do CONSEMA providenciará a distribuição do recurso aos conselheiros da Junta de Julgamento de Recursos, respeitando-se os critérios da portaria de distribuição de processos, tendo prazo de 30 (trinta) dias para protocolar o relatório e voto na Secretaria do Consema.

Par
á
grafo Único. O voto somente será anexado aos autos após a deliberação do processo na respectiva Junta de Julgamento de Recursos.” [
g.n
].

Ante as disposições normativas elencadas,

observo ser o caso de nulidade do
Acórdão n. 23/2023
,
uma vez vislumbrado o
cerceamento de
defesa
alegado
, como passo a expor.

Extrai-se d
a
cópia do Processo Administrativo n. 302.180/2018 (Ids. 119379538, pág. 01/147; 119379517, pág. 01/18) que
o Autuado
constituiu o advogado Vinicius Ribeiro Mota (OAB/MT 10.491-B) para
representação e defesa
acerca da conduta descrita no Auto de Infração n. 01235D de 12.6.2018,
vide
procuração
anexa

(
Id. 119379538, pág. 30
)
, o qual apresentou defesa administrativa (Id. 119379538, pág. 16/29; Protocolo n. 349.846/2018) e interpôs recurso em face da Decisão Administrativa n. 2225/SGPA/SEMA/2021, homologada pela Autoridade Julgadora em 11.
0
8.2021, consoante consta do Protocolo n. 523.509/2021, datado de 10.11.2021 (Id. 119379538, pág. 65/71).

Validados os pressupostos de admissibilidade do recurso, os autos foram remetidos ao
CONSEMA – MT em
08.03.2022, (Id. 119379517, pág. 01) passando, desde então, a tramitar junto ao referido órgão recursal
.

Após
distribuição
em 19.08.2022 (Id. 119379517, pág. 03), o Relator promoveu a apresentação de relatório e voto (Id. 119379538, pág. 05/12, conforme os Protocolos 42.842 e 42.843, datados de 17.11.2022), os quais foram juntados em
28.11.2022
(Id. 119379538, pág. 04).

Após, em 23.02.2023, ocorreu o julgamento d
o

Processo Administrativo n. 302.180/2018
, através do Acórdão n. 23/2023 - 1ª Junta de Julgamento de Recursos (Id. 119379538, pág. 13).
O CONSEMA promoveu a intimação da parte autuada em relação ao referido acórdão mediante o Diário Oficial do Estado n. 28.457, publicado em 15.03.2023 (Id. 119379517, pág. 14).

Destarte,
embora
os autos do

Processo Administrativo n. 302.180/2018

estejam
em trâmite perante o CONSEMA desde 08.03.2022
(Id. 119379517, pág. 01)
,
foi
protocolado pedido de substabelecimento
pelo Apelante
junto
à

SEMA-MT
em 22.12.2022,

junto ao setor interno
responsável pelo direcionamento e distribuição de petições protocoladas
pelas partes
(
Id. 119379538, pág. 05/12, conforme os Protocolos 42.842 e 42.843, datados de 17.11.2022)
.

Trata-se de lapso cometido pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
(setor de protocolos)
,
que não
realiz
ou as diligências necessárias para juntada de todos os protocolos no procedimento administrativo
, findando pela intimação
de causídico diverso acerca da data e horário da sessão de julgamento do recurso administrativo.

Des
obriga
-se
, pois,
a parte do dever de “gerenciar”
a lotaçã
o das petições p
ostuladas
junto ao ór
gão administrativo competente,
se realizado
protocolo regular junto à repartição
interna
responsável
.

Nesse sentido,
não vislumbro maior prejuízo que não possa justificar
a realização de novo julgamento administrativo, respeitados os princípios da ampla defesa e contradi
tório.

Ante o
exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação cível
interposto
, para
reformar a sentença
recorrida

e conceder a ordem mandamental almejada, desconstituindo
o Acórdão n. 23/2023
e
determinando o retorno do feito administrativo ao CONSEMA
,

para
realização de
novo julgamento recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024